Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701074-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA DIANA SAMARA COSTA CARVALHO DOS SANTOS, ELISABETH DE LIMA MAIA, CRISTINALICE MENDONCA SOUZA DE OLIVEIRA, CLAUDIA REGINA LELES, ANDERSON VICTOR MENDES GONCALVES, MARCOS MENDONCA DA SILVA, CARLOS EDUARDO NOVATO DE CARVALHO, JAQUES FURLANETTO DE CAMARGO, RINALDO FIRMO RODRIGUES, PAULO GUSTAVO VARELLA BARCA DE MIRANDA APELADO: MIRIAM DA SILVA AZEVEDO D E S P A C H O Na forma do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte autora se persiste o interesse recursal, uma vez que a pessoa indicada no polo passivo da demanda na qual se busca a destituição do cargo de síndica não exerce mais esta função, conforme informado no petitório de ID 57379861, haja vista a distinção e autonomia entre pessoa física e jurídica prevista em lei, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator